Tribunal: TJPA
Processo: 0008363-55.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008363-55.2020.8.14.0051

APELANTE: HUBERSON JOSE REIS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IMPUTAÇÃO OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. DOSIMETRIA DA PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de homicídio culposo qualificado pela embriaguez e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 302, § 3º, do CTB, e art. 303 do CTB, em concurso formal – art. 70 do CP), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por restritivas de direitos, além de suspensão da CNH e prestação pecuniária. O Apelante pleiteia absolvição por atipicidade da conduta, reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, afastamento da qualificadora, revisão da dosimetria, redução da prestação pecuniária e isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão:

(i) definir se a conduta do Apelante é típica, diante do estado de embriaguez e do resultado morte;
(ii) estabelecer se há suficiência probatória quanto à materialidade e autoria;
(iii) determinar se a tese de culpa concorrente ou exclusiva de terceiro afasta a responsabilidade penal;
(iv) analisar se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada; (v) verificar se o valor da prestação pecuniária comporta redução;
(vi) definir se a isenção de custas processuais pode ser apreciada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório comprova a materialidade, evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, Boletim de Acidente de Trânsito e teste de alcoolemia indicando 0,86 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, índice muito superior ao limite legal.

4. A autoria resta firmada pela confissão do Apelante, que admitiu a condução do veículo no momento do acidente.

5. A conduta se amolda ao tipo do art. 302, § 3º, do CTB, pois a direção de veículo automotor em estado de embriaguez configura violação manifesta ao dever objetivo de cuidado, gerando risco proibido e juridicamente relevante.

6. A embriaguez em elevado patamar reduz reflexos, atenção e capacidade de reação, estabelecendo nexo causal normativo entre a conduta e o resultado, sendo irrelevantes alegações de falta de iluminação ou outras adversidades da via.

7. A tese de culpa concorrente não prevalece, porque a direção embriagada cria risco proibido suficiente para manter a imputação, sendo inaplicável a exclusão da responsabilidade penal diante da presunção de previsibilidade estabelecida pelo § 3º do art. 302 do CTB.

8. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com pena-base acima do mínimo em razão das consequências gravíssimas (morte e lesões graves) e das circunstâncias do crime (colisão frontal em via de alta velocidade), inexistindo vícios nas fases subsequentes.

9. O regime inicial semiaberto está adequado ao art. 33, § 2º, “b”, do CP, e a substituição por penas restritivas de direitos foi devidamente fundamentada, mesmo com a pena superior a quatro anos, considerando as peculiaridades do caso.

10. O valor da prestação pecuniária (20 cestas básicas) revela proporcionalidade diante da elevada pena aplicada, da gravidade concreta do delito e das finalidades pedagógica e retributiva da sanção, não havendo motivo para reduzi-lo.

11. A análise sobre isenção ou suspensão de custas processuais compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, aplicável subsidiariamente, pois depende da avaliação da condição econômica do condenado no momento da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A direção de veículo automotor sob efeito de álcool em índice elevado configura violação manifesta ao dever objetivo de cuidado, sendo suficiente para caracterizar o nexo causal normativo no homicídio culposo qualificado do art. 302, § 3º, do CTB.
2. A alegação de culpa concorrente ou de adversidades da via não afasta a imputação culposa quando o agente cria risco proibido mediante condução embriagada.
3. A dosimetria da pena fundamentada nas circunstâncias e consequências do crime deve ser mantida quando proporcional e coerente com o art. 59 do CP.
4. A redução da prestação pecuniária exige demonstração de desproporcionalidade, o que não ocorre quando o valor guarda correspondência com a gravidade do fato e com a pena fixada.
5. A isenção de custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que deve avaliar a condição econômica do condenado na fase de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, § 3º; CTB, art. 303; CP, arts. 59, 70 e 33, § 2º, “b”; CP, art. 44; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – Apelação Criminal nº 0801550-74.2021.8.14.0008, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 31/03/2025; TJPA – Apelação Criminal nº 0805420-44.2023.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 25/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO interposto por
HUBERSON JOSÉ REIS SILVA
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

A denúncia narra, em síntese, que no dia 05 de setembro de 2020, na Rodovia BR-163, Km 993, região do Cipoal, o denunciado conduzia um veículo GM/Prisma sob efeito de álcool, ocasião em que colidiu com uma motocicleta, resultando na morte da vítima
Lucas Patrick de Castro Nobre
e em lesões corporais graves na vítima
Cirlene Vieira Sandes
. O teste de alcoolemia indicou a concentração de 0,86 mg/l de álcool por litro de ar alveolar.

Encerrada a instrução processual, o Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 302, § 3º (homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool) e art. 303, § 2º (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool), ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso formal (art. 70 do CP).

A pena definitiva foi fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos: prestação pecuniária (20 cestas básicas) e prestação de serviços à comunidade.

Em suas Razões Recursais (ID 20926275), a defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, incisos I, II, III ou VII, do CPP, sustentando a tese de atipicidade da conduta e insuficiência de provas; Argumenta a aplicação da Teoria da Imputação Objetiva, alegando que o resultado morte adveio de circunstâncias não comprovadas (imprevisibilidade), como a falta de iluminação e sinalização da via, configurando culpa concorrente ou caso fortuito, não tendo o réu violado o dever objetivo de cuidado de forma determinante. Subsidiariamente, requer a isenção das custas processuais e a redução do valor da prestação pecuniária (cestas básicas) ao mínimo legal, alegando hipossuficiência financeira e o fato de o réu ser motorista profissional, que ficará impedido de exercer sua profissão.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, defendendo que a materialidade e a autoria restaram robustamente comprovadas pelo laudo etílico, boletim da PRF e depoimentos colhidos, demonstrando que a embriaguez foi fator preponderante para o sinistro.

Nesta instância superior, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo, manifestando-se pela manutenção integral da sentença condenatória, ressaltando que a condução de veículo sob efeito de álcool (0,86 mg/l) caracteriza a quebra do dever de cuidado e o risco proibido.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I. DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos recursais intrínsecos e extrínsecos. Por conseguinte,
CONHEÇO
da Apelação Criminal.

II. MÉRITO

II.1 DA TIPICIDADE DA CONDUTA E DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pelo Boletim de Acidente de Trânsito e, notadamente, pelo Teste de Alcoolemia, que acusou 0,86 mg/l de álcool por litro de ar alveolar, índice muito superior ao limite legal.

A autoria, por sua vez, é inconteste. O próprio Apelante confirmou ser o condutor do veículo na fatídica data e de que havia ingerido álcool, vejamos:

"declarou que o fato em apuração aconteceu no domingo; que brincou de manhã (ingeriu bebida alcóolica) e, à tarde, a filha do depoente, que é especial, passou mal; que a criança precisava de remédio; que tentou ver se um colega podia levar, mas a mãe da criança começou a agoniar, porque ela é especial; então o depoente foi levar o remédio, lá em Belterra; que, quando aconteceu o fato, estava voltando de Belterra para Santarém; que o fato foi muito rápido; que não lembra de muita coisa; que lembra de ter realizado o bafômetro; que, sobre a dinâmica do acidente, prefere ficar calado porque não lembra, tudo aconteceu muito rápido; que não recorda da velocidade em que trafegava, mas declara que não estava correndo muito no carro; que era motorista profissional, trabalhou muito tempo com ônibus; que tinha bebido de manhã; que tinha conhecimento que, se bebesse, não poderia dirigir; que o local do acidente era muito escuro; que, depois do acidente, ficou no local e procurou dar apoio às vítimas; que fez rifa para ajudar, pagou remédios; que não tinha sinalização no local do acidente; que estava muito escuro; que o acidente foi muito rápido e não conseguiu perceber se o farol da moto estava ligado." (Grifo nosso)

A tese defensiva de atipicidade não prospera. A conduta do Apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal qualificado do art. 302, § 3º, do CTB, que criminaliza o homicídio culposo cometido por motorista que esteja sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

No crime culposo, o nexo causal decorre da quebra do dever objetivo de cuidado, cuja inobservância resulta no evento lesivo. No caso, a quebra do dever é manifesta e legalmente presumida pela condução sob efeito etílico. A alta concentração de álcool no organismo do Apelante diminuiu, de forma substancial, seus reflexos, atenção e capacidade de discernimento, impedindo-o de reagir a tempo ou de evitar o acidente, mesmo em face de eventuais adversidades na via, tais como a falta de iluminação alegada pela defesa.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o acusado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos termos do art. 303, §§ 1º e 2º, do CTB, pleiteando a absolvição por culpa exclusiva da vítima e o afastamento da qualificadora prevista no § 2º do art. 303 do CTB.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Devem ser analisadas as seguintes questões recursais: i) se restou comprovado o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima; ii) se a qualificadora prevista no § 2º do art. 303 do CTB deve ser afastada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas coligidas nos autos demonstram que que o apelante agiu com culpa na modalidade de imprudência, pois conduzia um veículo automotor em via pública de forma irregular, estando embriagado e sem habilitação, e invadiu a calçada, colidindo com a vítima. A imprudência do agente foi determinante para o resultado, configurando o nexo causal entre a conduta e o evento fatal.

4. No âmbito penal, não há compensação de culpas entre vítima e agente. A culpa concorrente da vítima ou eventual incremento do risco por sua conduta não exclui a responsabilidade do apelante pelo crime de homicídio culposo no trânsito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. Quanto à qualificadora do § 2º do art. 303 do CTB, restou comprovado que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez, conforme o depoimento da testemunha e o auto de constatação, bem como o próprio acusado admitiu o consumo de bebida alcoólica horas antes do fato.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido

7.
Tese de julgamento:
"No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a imprudência do agente deve ser analisada à luz do dever objetivo de cuidado,
sendo irrelevante eventual culpa concorrente da vítima para a exclusão da responsabilidade penal.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 303, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 2.100.852/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/08/2023; TJ-MG - APR: 10134130057752001 Caratinga, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 16/03/2021;

TJ-DF, Apelação Criminal nº 00023753220198070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, julgado em 25/05/2023, publicado em 05/06/2023; J-CE, Apelação Criminal nº 02015449820228060301, Rel. Des. Maria Ilna Lima de Castro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 31/07/2024, publicado em 31/07/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801550-74.2021.8.14.0008 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025 ) (grifo nosso)

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDUTA IMPRUDENTE COMPROVADA. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 08 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 303, caput, da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 70 do Código Penal. Condenação também à suspensão da CNH pelo tempo da pena e à indenização mínima às vítimas. Acidente automobilístico ocorrido em via urbana, com atropelamento de três pessoas, inclusive criança, com lesões graves e necessidade de procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu caracteriza lesão corporal culposa na direção de veículo automotor ou se houve presunção de culpa a partir do resultado, o que atrairia a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conjunto probatório robusto aponta que o réu, ao iniciar manobra de cruzamento de via preferencial, não observou pedestres que realizavam a travessia, demonstrando imprudência e ausência do dever objetivo de cuidado.

4. Depoimentos das vítimas e testemunhas, corroborados por provas documentais e laudos médicos, confirmam a dinâmica do acidente e a culpa exclusiva do condutor.

5. A alegação de que as vítimas estariam fora da faixa de pedestres não afasta o dever geral de atenção e cautela do motorista em área urbana.

6. Responsabilidade penal calcada em conduta culposa concreta e não em responsabilidade objetiva.

7. Ausência de provas para a condenação por embriaguez ao volante e para o reconhecimento da majorante de omissão de socorro, corretamente afastadas pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A configuração da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor exige a demonstração de conduta que viole dever objetivo de cuidado, sendo suficiente a imprudência na condução, ainda que ausente desrespeito a normas específicas de trânsito. 2. A responsabilidade penal culposa não se confunde com responsabilidade objetiva, sendo indispensável a verificação de ação ou omissão culposa que tenha causado resultado lesivo previsível e evitável.”

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 303, caput; CP, art. 70; CPP, arts. 158 e 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Ap. Crim. 0705267-77.2023.8.07.0019, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 17.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805420-44.2023.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/09/2025 )

II.2 DA TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA E DA CULPA CONCORRENTE

A Defesa invoca a Teoria da Imputação Objetiva e a tese de culpa concorrente (ou exclusiva da vítima/terceiro) em razão de fatores ambientais (falta de iluminação e sinalização). Tais argumentos não se sustentam diante da especialíssima tipificação do CTB.

A embriaguez do Apelante, no patamar comprovado, representa um risco proibido e elevado que se sobrepõe a qualquer eventualidade da via. O motorista embriagado cria um risco não permitido e juridicamente relevante para o resultado danoso, vejamos o depoimento do apelante:

O Direito Penal brasileiro, ao qualificar o delito de trânsito pela embriaguez (art. 302, § 3º do CTB), estabeleceu uma presunção de previsibilidade e de causalidade normativa. A conduta de dirigir embriagado, por si só, é o fator determinante para a desaprovação jurídica do resultado.

Destarte, a previsibilidade do resultado é inerente à própria conduta de dirigir embriagado, afastando-se o argumento de caso fortuito e sendo irrelevante para fins de condenação a suposta culpa concorrente, que não afasta a reprovabilidade da conduta principal do Apelante.

II.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

O Apelante foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Analisando a dosimetria realizada pelo Juízo a quo, verifica-se que esta foi aplicada de forma justa e fundamentada. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em virtude da valoração negativa de circunstâncias judiciais, como as consequências do crime (morte de uma vítima e lesões graves em outra) e as circunstâncias do crime (colisão frontal em via de alta velocidade).

Na segunda fase, não houve atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, foi aplicado o aumento pela regra do concurso formal (art. 70 do CP) entre os delitos de homicídio e lesão corporal.

O regime inicial semiaberto está em consonância com o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal (pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos).

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação pecuniária e serviços à comunidade), com base no art. 44 do CP, foi um benefício concedido, mesmo com a pena fixada acima de 4 anos, devido à pena mínima cominada aos crimes em questão, sendo mantida a substituição.

II.4. DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

O Apelante requer a redução do valor da prestação pecuniária (20 cestas básicas), sob a alegação de ser motorista profissional com prejuízo de renda devido à suspensão da CNH.

A pena restritiva de direitos de prestação pecuniária é fixada em substituição à pena privativa de liberdade, devendo guardar proporcionalidade com a sanção aplicada e as condições financeiras do réu. No caso, a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar elevado (5 anos e 10 meses).

O
quantum
arbitrado na sentença (20 cestas básicas) demonstra-se razoável e proporcional ao grau de reprovação da conduta e às consequências gravíssimas do delito (morte e lesão). A jurisprudência, ao analisar a substituição, permite ao julgador fixar valores que atendam ao caráter pedagógico e repressivo da pena.

Assim, não há que se falar em redução, sendo o
quantum
fixado adequado à reprovabilidade do fato e às finalidades da pena.

II.5. DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

O pedido de isenção do pagamento das custas processuais, sob alegação de hipossuficiência, deve ser rejeitado no âmbito do julgamento de mérito da apelação. A eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC (aplicado subsidiariamente), é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete analisar a real condição financeira do condenado no momento em que as custas se tornarem exigíveis.

Além de que a concessão da gratuidade não exime o beneficiário pelas despesas processuais, sendo que, o condenado fica obrigado ao pagamento dos ônus da sucumbência, incluídas aí as custas judiciais e taxa judiciária, cuja exigibilidade da cobrança ficará suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da condenação, findo qual, subsistindo a situação de hipossuficiência do condenado, a obrigação será extinta.

III. DISPOSITIVO

Ante exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
da Apelação Criminal, mas, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026